Tribunal: CARF
Processo: 15563.720125/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720125/2019-70
ACÓRDÃO
1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ÁGUAS DO IMPERADOR SA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. GLOSA DE DESPESAS. SIMULAÇÃO.
A simulação, como artifício que vicia ato ou negócio ao conferir aparência
irreal, deve ser analisada sob a premissa de que os negócios jurídicos
existem para servir finalidades práticas ou propósitos econômicos, exigindo
congruência entre as circunstâncias concretas e a função econômico-social
subjacente.
A alegação de planejamento tributário abusivo pela autoridade fiscal exige
comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 149, VII, do
CTN. A acusação fiscal carece de fundamento quando não se sustenta em
elementos probatórios e é refutada por documentação consistente
apresentada pelo contribuinte. Afastada a alegação de planejamento
tributário abusivo, base da glosa das despesas, impõe-se a manutenção da
decisão que julgou improcedente o lançamento.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Edmilson Borges Gomes, Jeferson
Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Fl. 25406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
2
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep referentes ao ano-
calendário 2011, no montante total de R$ 37.658.770,05 incluídos principal, juros de mora e multa
de ofício de 75%.
2.

A infração apurada refere-se a glosa de despesas decorrentes de prestação de
serviços por pessoas jurídicas pertencentes ao grupo econômico do qual a interessada faz parte.
3.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário (e-fls. 25198 e ss.).
Observe-se que o Autor do feito, ao confeccionar os Autos de Infração acima referidos,
adotou, erroneamente, o percentual de multa igual a 75%, muito embora, em Termo de
Constatação (TC) que complementa os autos, deixasse expressa a necessidade de se
aplicar multa qualificada (confira-se à fl. 8.976). Advertido desse lapso (fl. 25.033),
reiterou que estabelecera a multa no patamar de 150% (fl. 25.035).
O lançamento de IRPJ, do qual derivam os demais, tem por fundamentação legal o artigo
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e os artigos 247, 248, 249, inciso I, 251,
277, 278, 299 e 300 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999).
O já referido TC assim amiúda os lançamentos (fls. 8.966 a 8.978):
[...]
(1) Preliminarmente, cabe esclarecer que o objetivo precípuo do presente Termo
de Constatação é comprovar que os serviços prestados por alguns prestadores de
serviços, direta ou indiretamente ligados à fiscalizada, embora preencham todos
os requisitos formais para serem qualificados como despesas dedutíveis, não
possuem objetivo negocial nem qualquer outro que não seja diminuir o
recolhimento de tributos federais.
(2) Nos itens a seguir, serão listados vários indícios que levam à conclusão que a
fiscalizada, tributada pelo Lucro Real, efetuou um “planejamento fiscal”, gerando
despesas junto a empresas ligadas tributadas pelo Lucro Presumido [...].
(3) As prestadoras de serviços que fazem parte do planejamento são:
(i) GMS GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO LTDA, CNPJ
07.199.459/0001-05 (doravante GMS) e/ou suas filiais;
(ii) GETESB GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO
BÁSICO, CNPJ 10.937.117/0001-50 (doravante GETESB);
(iii) SOLUÇÕES AMBIENTAIS ÁGUAS DO BRASIL LTDA, CNPJ 12.364.969/0001-20
(doravante SAAL);
(iv) SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL LTDA, CNPJ 09.266.129/0001-10
(doravante SAAB).
Fl. 25407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
3
O Autor do feito destaca que “GMS (filial Petrópolis) é situada na Rua Doutor Sá Earp, 84”,
mesmo endereço da interessada. Acrescenta que “GETESB situa-se na Rua Marquês do
Paraná, 110, parte”, onde se localiza Águas de Niterói S/A, “do mesmo grupo econômico
da fiscalizada”. Por fim, assinala que “SAAL E SAAB situam-se no mesmo endereço, qual
seja, Rua Francisco Sá, 23, sala 807 – Copacabana – Rio de Janeiro”. Frisa que “todas estas
empresas terceirizadas somente prestam serviço às empresas constantes do grupo
econômico denominado ÁGUAS DO BRASIL” e que “duas das quatro ‘prestadoras de
serviços’ também têm em sua denominação a expressão ‘ÁGUAS DO BRASIL’”.
Salienta que “o endereço de e-mail constante nas Notas Fiscais das prestadoras é
rosangela.fraga@getesb.com.br” e que “teoricamente, esta funcionária teria vínculo
empregatício com a empresa GETESB”, muito embora a própria GETESB não adote este
endereço de e-mail; conclui então que se verifica “obviamente a confusão jurídica entre
as prestadoras e o grupo econômico da fiscalizada”. E ainda esclarece que “o
atendimento a esta Fiscalização foi feito pela Sra Rosangela Fraga, acima citada, da mesma
forma que o atendimento às demais ações fiscais nas empresas do grupo ÁGUAS DO
BRASIL”.
Prosseguindo, aponta que “os contratos apresentados (que embasariam os serviços
prestados) referem-se, quando do pagamento, a boletins de medição [que] foram
apresentados a esta Fiscalização”, ponderando ser de “praxe que mensalmente o valor
pago seja variável, dada a sazonalidade de eventos”, em função de “fatores como clima e
as condições das redes de esgoto e abastecimento [que necessariamente sofreriam]
variações ao longo do ano”. A tal respeito, o Autor do feito afirma que, “se analisarmos as
despesas mensais da fiscalizada junto a cada uma das prestadoras de serviços, verifica-
se que tal variação é ínfima, não chegando a 10% dentro do ano”, o que atribui “a que,
embora os funcionários pertençam aos quadros funcionais das ‘terceirizadas’, estes, na
prática, trabalham para as empresas do grupo ÁGUAS DO BRASIL”. Apresenta lista que
relaciona “os valores mensais pagos a cada uma das ‘terceirizadas’”, a seguir reproduzida:
[...]
Prossegue afirmando que o
[...] procedimento adotado pelo grupo econômico [...] permitiu que a fiscalizada
diminuísse seu lucro no valor integral da Nota Fiscal e tributasse pelo Lucro
Presumido valor idêntico como receita das “terceirizadas”, bem como gerar
créditos de PIS e COFINS para a fiscalizada (às alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente) e débitos nas terceirizadas à alíquotas menores (0,65% e 3%
respectivamente).
(9) Apenas a título de exemplo, vamos considerar uma despesa de R$ 1.000.000,00
junto a GMS. No tocante ao IRPJ e à CSLL, os tributos devidos pela fiscalizada
seriam reduzidos em R$ 250.000,00 e R$ 90.000,00, respectivamente. Admitindo-
se que a GMS ultrapasse o adicional de IRPJ, seriam recolhidos R$ 80.000,00 a
título de IRPJ e R$ 28.800,00 a título de CSLL. No tocante ao PIS e à COFINS, tal
valor permitiria apropriar R$ 16.500,00 a título de PIS e R$ 76.000,00 a título de
COFINS. Tal receita, na terceirizada, geraria tributos a pagar de R$ 6.500,00 (PIS) e
R$ 30.000,00 (COFINS). Desta forma, a economia tributária seria de R$ 287.200,00
(R$ 432.500,00 – R$ 145.300,00).
Pelo exposto, conclui-se que cada valor de “prestação de serviços” gerado acarreta
uma redução de 28,72% em tributos.
(10) Cumpre esclarecer ainda que, segundo informações constantes da RAIS da
empresa GMS, no mês de abril de 2005 (quando de sua fundação) a empresa
iniciou seus “serviços” com 157 vínculos de trabalho com a remuneração total de
Fl. 25408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
4
seus funcionários de R$ 253.362,20. No mesmo mês, a empresa ÁGUAS DE
NITERÓI, CNPJ 02.150.336/0001-66 (do mesmo grupo econômico da fiscalizada)
reduz sua quantidade de vínculos, na RAIS, de 330 para 182, redução de 148
pessoas, sendo as remunerações correspondentes reduzidas de R$ 488.186, 40
para R$ 252.642,00. Fica claro que as atividades desenvolvidas pela GMS eram
anteriormente realizadas pela própria concessionária ÁGUAS DE NITERÓI. Note-se
que o valor de redução da folha salarial mensal de ÁGUAS DE NITERÓI é inferior ao
valor pago mensalmente à GMS.
Relaciona algumas pessoas físicas que
[...] eram funcionários de ÁGUAS DE NITERÓI, exerciam cargos de direção e chefia,
receberam salários acima da média nacional e migraram para GMS em 2005, junto
com vários outros funcionários. Em 01/01/2016, tornam a migrar de GMS para
outras “prestadoras de serviços”, como SAAL e SAAB.
Sob o título “ANÁLISE DOS CONTRATOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS”, esclarece que a
contribuinte, intimada a “comprovar a efetividade dos serviços prestados, apresentou
documentação formalmente consistente, tais como relatórios de medição dos serviços
prestados mês a mês”. Entretanto, ressalva que
[...] o cerne da questão não transita pela situação das atividades meio e fim terem
sido prestados, ao contrário, tem como fulcro o fato de que, a um custo muito
menor, os mesmos funcionários poderiam ter executado as mesmas atividades,
posto que eram contratados da fiscalizada e foram vinculados às terceirizadas,
visando unicamente aumentar as despesas e consequentemente diminuir o lucro e
os tributos a pagar da fiscalizada.
Discrimina os serviços prestados pelas terceirizadas, de acordo com os contratos:
(i) Contrato com GMS – “manutenção da rede de água e esgoto da CONTRATANTE,
mediante cessão de mão-de-obra e com fornecimento de material”;
(ii) Contrato com SAAL – “assessoria técnica sem cessão de mão-de-obra, no
seguinte escopo: gestão de projetos de engenharia; consultoria e
acompanhamento de implantação, gestão e qualidade de obras; consultoria e
acompanhamento de orçamento, medição, faturamento e pagamento de obras”;
(iii) Contrato com SAAB – consultoria em gestão de negócios, nos termos do
contrato(iv) Contrato com GETESB – prestação de serviços de assessoria técnica,
gestão, consultoria e apoio na área de planejamento de negócios.
Entende que a interessada “utilizou os serviços das terceirizadas para realização de suas
atividades-fim, ou seja, [...] exatamente as obrigações que a fiscalizada deveria executar
em função de ser concessionária de serviços públicos”.
Observa que, à luz do artigo 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999),
[...] as despesas junto a estas terceirizadas não são necessárias à manutenção da
fonte pagadora, pelo menos não ao preço pago, posto que tais funcionários
pertenciam ao quadro funcional da fiscalizada e exerciam as mesmas atribuições a
um custo menor.
Sob o título “DAS MARGENS DE LUCRO DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS”, salienta que “as
empresas terceirizadas, à exceção de SAAB, apuraram IRPJ e CSLL pela sistemática do
Lucro Presumido, o que impõe a apuração do PIS e da COFINS pela sistemática
cumulativa”. Depois de informar que tais pessoas jurídicas transmitiram ao SPED as
Escriturações Contábeis Digitais (ECD) referentes aos anos calendário de 2014, 2015 e
2016, informa:
Fl. 25409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
5
(17) Na análise das ECD apresentadas, esta Fiscalização verificou que as empresas
apresentam as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE). Nestas,
é possível constatar que são auferidos lucros em valores superiores ao Lucro
Presumido [...].
(18) Concluindo, foram criadas três empresas (a partir de funcionários
pertencentes ao próprio grupo econômico ÁGUAS DO BRASIL) com tributação
com base no Lucro Presumido [...], empresas estas que apresentam lucratividade
superior a este percentual [...]. Desta forma, a tributação nas concessionárias,
que seria mais gravosa, é drasticamente reduzida, sendo “trocada” por uma
tributação mais favorável nas empresas terceirizadas. Nos casos em que o lucro
supera o valor do Lucro Presumido (32% da Receita Bruta), a “troca” sequer
existe; apenas a redução de IRPJ e CSLL na concessionária, desacompanhada de
tributação nas terceirizadas, pela fixação do percentual em 32%.
(19) Efeito similar ocorre na tributação pelo PIS e pela COFINS, onde as despesas
criadas geram créditos destas contribuições às alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, e são tributadas nas terceirizadas a alíquotas de 0,65% e 3%,
respectivamente. Fica clara a “troca” de tributação de 9,25% por 3,65%. Além
disso, a folha de pagamento não gera crédito de PIS e COFINS. Estando os
empregados vinculados às terceirizadas, que apuram PIS e COFINS pela sistemática
cumulativa, a troca de despesas como folha de pagamento por “serviços
prestados” gera um crédito destas contribuições nas concessionárias sem
correspondente débito nas terceirizadas.
Apresenta exemplo hipotético desta economia tributária.
Sob o título “DA RELAÇÃO ENTRE CUSTOS DAS CONCESSIONÁRIAS E DAS TARIFAS
COBRADAS DOS CIDADÃOS”, pontua que:
(20) Como é de domínio público, as concessionárias têm o valor de seus serviços
fixado em função das suas margens de lucro. Diminuindo-se a margem de lucro
através da criação de despesas inexistentes, abre-se caminho para que possa ser
aumentado o valor pago pelos cidadãos do município em retribuição aos serviços
de fornecimento de água e coleta de esgoto.
(21) Desta forma, o uso maciço de terceirizadas, cobrando valores superiores
pelos mesmos serviços que poderiam ser prestados pelos funcionários das
concessionárias, aumenta muito os custos que são apresentados ao Poder
Público para fixação das tarifas. Note-se que as terceirizadas tem como sócios
pessoas físicas que estão ou já estiveram no grupo societário e na diretoria das
concessionárias do grupo ÁGUAS DO BRASIL.
(22) Fica claramente demonstrado o prejuízo à população destas áreas de
concessão causado pelos procedimentos da fiscalizada.
Sob o título “DA HOLDING DO GRUPO ECONÔMICO – LUCRO REAL”, escreve o Autor do
feito que “a terceirizada SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL LTDA, CNPJ
09.266.129/0001-10, é tributada com base no Lucro Real. Em relação a esta empresa, os
ganhos fiscais não se configuram como descrito anteriormente”. Porém, considera
“inconcebível que, sendo a holding e maior acionista do grupo econômico ÁGUAS DO
BRASIL, esta empresa preste ‘serviços de gestão’ para as demais empresas
concessionárias do grupo” e, portanto, aplicam-se a ela as mesmas considerações
expendidas acima.
Mais adiante, relata que, em diligência “levada a curso na concessionária ÁGUAS DO
PARAÍBA S/A, CNPJ 01.280.003/0001-99 [...], foram constatadas diversas das
circunstâncias aqui narradas”, referindo que, em 2016, “a fiscalizada mais que triplica o
Fl. 25410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
6
seu dispêndio com IRPJ e CSLL em relação ao ano calendário de 2015 [...], demonstrando
cabalmente que a própria fiscalizada não acreditava que o procedimento efetuado por ela
estivesse de acordo com os ditames legais”. E observa:
(27) Note-se que, pela própria característica dos serviços prestados pela fiscalizada,
a receita tende a ter comportamento crescente e constante, já que a demanda por
água e esgoto é inelástica e crescente conjuntamente com a população. Desta
forma, nada justificaria um comportamento do lucro tão diferente nos anos de
2015 e 2016. Em relação ao recolhimento total dos quatro tributos analisados, no
ano calendário de 2016 é recolhido valor superior ao dobro dos tributos recolhidos
no ano calendário de 2015.
A seguir, tece considerações sobre a “simulação, uma das formas de fraude fiscal [que] é
um defeito do ato jurídico e está expressamente regulada, nos artigos 167 e seguintes, do
Código Civil Brasileiro”. Afirma que, no caso presente, “ocorre a simulação por ocultação
da verdade na declaração, pois restou demonstrado que as empresas terceirizadas, de
fato, servem apenas para majorar as despesas nas concessionárias”.
Menciona a Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001 e a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, para concluir que “a multa de ofício a ser lançada como acessório ao
valor do tributo será de 150%, nos termos da legislação acima exposta” e considera
solidariamente responsáveis as pessoas físicas referidas nos Autos de Infração, a saber
Christian Esteves Portugal, CPF no 016.547.067-44, e Márcio Salles Gomes, CPF no
023.948.017-19.
Foram arrolados como testemunhas Luís Carlos Martins da Silva, CPF no 941.022.367-91,
Carlos Henrique da Cruz Lima, CPF no 307.892.147-68, Christiano Guimarães Fonseca, CPF
no 010.365.217-53, José Carlos Sussekind, CPF no 039.610.447-91, Tibério Cesar Gadelha,
CPF no 009.797.407-20, André Lermontov, CPF no 006.651.327-86, Carlos Werner
Benzecry, CPF no 018.280.997-83, Maria Izabel Martelleto, CPF no 024.175.487-98, Saulo
Wanderley, CPF no 056.191.906-25, Cláudio Bechara Abduche, CPF no 825.823.357-20,
Marcelo Augusto Raposo da Mota, CPF no 003.359.657-33, Thiago Dorsi de Almeida, CPF
no 097.306.187-12 e Rosângela de Almeida Fraga, CPF no 672.339.967-68.
4.

Em impugnação, a interessada alegou em síntese:
A impugnante informa que, em 1998 e 1999, “um conjunto de empresas se consorciou
para participar de licitações públicas, mediante concorrência”. Elas venceram “quatro
licitações públicas, tornando-se responsáveis por quatro concessões de serviços
públicos, de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto” e, em obediência
ao respectivo edital, constituíram sociedades de propósito específico (SPE) diferentes,
uma para cada concessão. Estas sociedades acham-se “controladas da Saneamento
Ambiental Águas do Brasil S.A. - SAAB, que atua no setor de concessões privadas de
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos no País”.
Esclarece que foi criada a pessoa jurídica “GMS Gestão e Manutenção de Saneamento
Básico Ltda”, para exercer “as atividades de manutenção das redes de água e esgoto da
concessionária Águas de Niterói S A, e, em seguida [...] da Impugnante”. Na mesma linha,
foi constituída “nos anos de 2008 e 2009 a sociedade-mãe a SAAB que passou a
concentrar os investimentos nas concessionárias”, foi criada “a empresa GETESB Gestão,
Estudos e Tecnologia de Sistemas de Saneamento Básico Ltda. [...], com o intuito de
concentrar as atividades de back office” (contabilidade, tecnologia da informação,
operações de tesouraria, gestão de recursos humanos, apoio jurídico etc.). Em 2010, foi
criada “Soluções Ambientais Águas do Brasil Ltda. (‘SAAL’) para prestar serviços na área
de tratamento de água e de emissões de plantas industriais no Estado do Rio de Janeiro,
Fl. 25411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
7
como por exemplo, as fábricas da Nissan e Jaguar / Land Rover”. Diz que foi contratado
“um estudo da Fundação Getúlio Vargas (‘FGV’), cujo resultado sugeriu a ampliação das
atividades da SAAB, de modo que passasse também a prestar serviços, de macrogestão,
para as concessionárias”.
Sob o título “Da Fiscalização e Das Premissas Equivocadas adotadas”, a interessada
responde pontualmente às motivações arroladas pelo Autor do feito.
Nega a ocorrência de “planejamento fiscal”, recordando as circunstâncias em que foram
criadas as prestadoras de serviço descritas acima.
Quanto à coincidência de endereços, afirma que a “criação de uma filial da GMS em
Petrópolis com objetivo de prestar serviços à Impugnante não contém qualquer
ilegalidade como tenta fazer crer a fiscalização”, antes demonstraria que “GMS
efetivamente prestava serviços à referida concessionária”, tendo para tanto contratado
empregados, adquirido equipamentos e celebrado contratos para a aquisição de
insumos. Diz também que balanços de GMS nos exercícios sob exame “demonstram
tratar-se de sociedade com ativos e passivos próprios, absolutamente segregados” e que
esta pessoa jurídica era sediada em Niterói e possuía “mais duas filiais conforme alvarás
de funcionamento anexos”. Considera “absolutamente normal e economicamente
eficiente que duas ou mais empresas de um mesmo conglomerado empresarial
compartilhem o mesmo endereço”, como ocorre com GETESB e Águas de Niterói S.A.,
bem como entre SAAB e SAAL.
No que tange ao compartilhamento de endereço de e-mail, responde a impugnante que,
durante os ano-calendário de 2014 e 2015, Rosangela Fraga “era funcionária da GETESB
(doc 20), empresa contratada pela Impugnante para a prestação de serviços de back
office, incluindo serviços de contabilidade tributária”. Uma vez que GETESB era
encarregada do “registro e [...] contabilização de notas fiscais emitidas para a
Impugnante”, haveria registrado “o email da referida funcionária perante a
municipalidade, viabilizando o recebimento das notas fiscais emitidas por fornecedores
da Impugnante, otimizando o serviço de lançamento contábil e fiscal”
No tocante ao fato de a mesma Rosangela Fraga haver prestado atendimento ao Autor do
feito, responde a impugnante que esta era “funcionária da GETESB responsável pela
contabilidade tributária da Impugnante”. Em 2016, esta tarefa foi assumida por SAAL, que
contratou a mesma funcionária. Observa que o “atendimento à fiscalização ocorreu
durante os anos de 2018 e 2019, nada tendo a ver com fatos supostamente ocorridos em
2014 e 2015”.
O Autor do feito entendeu que seria esperado que variasse o valor pago às prestadoras de
serviço em face da sazonalidade de eventos, o que se deveria ao fato de que os
funcionários das prestadoras de serviço “na prática, trabalham para as empresas do grupo
ÁGUAS DO BRASIL"; a este tópico, responde a impugnante que os pagamentos previstos
em contrato com tais prestadoras não comportariam grandes oscilações.
Faz reparos à tabela de pagamentos elaborada pelo Autor do feito.
Recorde-se que o Autor do feito entendeu que as contratações dos serviços em questão
teriam permitido à Impugnante obter reduções indevidas de crédito tributário de IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Quanto a isto, a impugnante alega que tais contratações
“foram realizadas em atenção a uma estratégia de otimização de serviços especializados
adotada pela SAAB e suas afiliadas”. Observa que “Significativa parte dos valores das
notas fiscais referidas (30% do valor total indicado na tabela) foi pago à empresa SAAB,
que é tributada pelo lucro real e recolhe PIS e COFINS às alíquotas de 1,65% e 7,6%,
Fl. 25412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
8
respectivamente”. Contesta a conclusão do Autor do feito de que “cada pagamento de
'prestação de serviços' gerado acarreta uma redução de 28,72% em tributos”,
argumentando que “as premissas adotadas para o cálculo do suposto percentual de
redução de tributos não se verificam no caso concreto” e que “o auditor fiscal tenha se
utilizado de exemplos hipotéticos em vez de apresentar cálculos que pudessem
representar a realidade do caso”.
Afirma ser indevido estender a ela as considerações atinentes à concessionária Águas de
Niterói.
No tangente à assertiva do Autor do feito de que funcionários das prestadoras de serviços
“poderiam ter executado as mesmas atividades” a “um custo muito menor”, pois teriam
sido “contratados da fiscalizada” posteriormente “vinculados às terceirizadas, visando
unicamente aumentar as despesas e consequentemente diminuir o lucro e os tributos a
pagar da fiscalizada”, alega a impugnante que
[...] (i) dos 42 empregados da SAAB e dos 34 empregados da SAAL, nenhum foi
empregado da Impugnante em qualquer momento; (ii) dos 116 empregados da
GETESB, somente um (1) foi transferido da Impugnante; e (iii) dos 342
empregados da GMS, 57 foram empregados da Impugnante.
Segundo a impugnante, seriam inadequadas as assertivas de que "a fiscalizada utilizou os
serviços das terceirizadas para realização de suas atividades-fim” e que as despesas não
seriam “necessárias à manutenção da fonte pagadora, pelo menos não ao preço pago”. A
tal respeito, salienta que “a atividade-fim da Impugnante é a prestação de serviços de
fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto, serviços estes que nunca
foram terceirizados” e que o Autor do feito “não demonstrou de que forma as atividades
efetivamente medidas poderiam ter sido prestadas a um custo menor”.
Quanto à margem de lucro das prestadoras de serviços, alega a impugnante que “eventual
apuração de lucro contábil superior ao presumido não é fator para caracterizar uma
despesa como desnecessária”.
Alega que “os pagamentos efetuados à SAAB sofrem tributação na contratada de PIS e
COFINS pelas alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, e não geraram créditos para a
Impugnante” e que “em relação aos demais contratos firmados, apenas os pagamentos
efetuados em atenção ao contrato de manutenção firmado com a GMS geraram créditos à
Impugnante”.
No que diz respeito às tarifas cobradas pela impugnante, na qualidade de concessionária
de serviço público, afirma que “os custos efetivamente incorridos pela Impugnante não
impactam o cálculo da tarifa ou de seu reajuste”.
Pondera tratar-se de “mera crença, desprovida de qualquer racional lógico” a assertiva do
Autor do feito no sentido de ser "inconcebível" que a holding pudesse prestar serviços às
concessionárias, dentre as quais a impugnante. Acrescenta que isso não seria prova de
“inexistência dos requisitos de dedutibilidade previstos no art. 299 do RIR/99”.
Com respeito à concessionária Águas do Paraíba S/A, a interessada reitera as
circunstâncias em que foi criado o grupo econômico de que faz parte e afirma que a
“redução de recolhimentos de 2014 para 2015 [...] foi ocasionada principalmente pela
majoração do custo da energia elétrica”.
Nega que tenha ocorrido negócio simulado, pois “todos os contratos firmados foram
executados como pactuados, sendo transparente a vontade das partes em adimpli-los,
tudo às claras, com substancia econômica e propósito negocial”.
Fl. 25413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
9
Considera “afirmações não provadas ou sequer fundamentadas em qualquer elemento
fático concreto” a assertiva de que “os contratos firmados teriam por objetivo prejudicar
[...] a União, pela redução dos tributos a serem recolhidos, e os usuários do serviço de
abastecimento de água e coleta de esgoto”.
Sob o título “Do DIREITO”, afirma que a autuação seria nula por ”cerceamento do direito
de defesa da Impugnante, baseando-se em meras presunções não admissíveis em Direito
Tributário, violando o art. 142 do CTN”, por “erro na determinação do crédito tributário
de IRPJ e CSLL”, por “desconsiderar parcialmente os efeitos do alegado planejamento
tributário somente nos aspectos que interessavam ao fisco, deixando de reconhecer as
despesas e tributos incorridos pelas terceirizadas”.
Reitera, valendo-se dos argumentos já expendidos, que não houve simulação no caso
vertente, nem planejamento tributário abusivo.
Argumenta dizendo que “as empresas contratadas efetivamente existem, possuem
substancia econômica e estrutura organizacional próprias”. A respeito, diz juntar:
(i) Folhas de pagamentos próprias das empresas, compatível com suas operações;
(ii) Balanços próprios auditados, identificando a existência de ativos e passivos
independentes, e manutenção de contabilidade segregada;
(iii) Alvarás de funcionamento e licenças diversas de seus estabelecimentos;
(iv) Fotos dos respectivos funcionários à época dos fatos geradores;
(v) Contratos firmados com terceiros pelas empresas para a contratação de serviços e
aquisição de insumos; e(vi) Notas fiscais de compras e contratação de serviços pelas
empresas.
Atira a pecha de nulidade do lançamento pela falta de regulamentação do artigo 116,
parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional (CTN).
Afirma, com base no artigo 142 do CTN, que os “autos de infração ora impugnados foram,
na realidade, baseados meramente em presunção as quais não são admitidas na seara do
Direito Tributário”. Diz também, com base no artigo 373 do Código de Processo Civil, “que
o ônus da prova é do autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, entendendo que
“as presunções não são admitidas em Direito Tributário” e afirmando achar-se tolhida em
seu direito de defesa.
Considera igualmente nulos os lançamentos de ofício de PIS e COFINS.
Com base em sua ECD, aponta divergências em relação aos valores pagos às empresas
GETESB e SAAB e pleiteia a anulação dos lançamentos de ofício:
GETESB:
Mês Valor Al Valor Correto (ECD)Abril 2015 R$ l.l74.573,50 R$ 665.346,06 Agosto 2015 R$
66l.869,99 R$ 66l.599,99 Diferença total: R$ 509.497,44 SAAB:
Mês Valor Al Valor Correto (ECD)Abril 2015 R$ 320.646,62 R$ 0,00 Maio 2015 R$
318.105,42 R$ 0,00 Junho 2014 R$ 328.580,50 R$ 320.646,62 Alega que “as despesas em
questão foram oferecidas à tributação pelas contratadas, tendo gerado recolhimento de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS” e daí conclui que o Autor do feito “jamais poderia exigir esses
mesmos tributos da Impugnante sobre o valor total das despesas, acrescidos de multas e
juros, ignorando o montante que já havia sido recolhido nas transações em questão”.
Fl. 25414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
10
Pleiteia
[...] a dedução dos (i) custos e despesas incorridos pelas terceirizadas na prestação dos
serviços, incluindo todos os custos associados a folha de pagamentos e (ii) tributos
incidentes sobre as receitas auferidas pelas contratadas em relação às despesas glosadas.
Nega a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, e, com fulcro no artigo 150, § 4o, do
CTN, alega a decadência “em relação às contribuições ao PIS e à COFINS do período de
janeiro a novembro do ano de 2014”.
Os responsáveis solidários foram intimados em 20 de dezembro de 2019 (fls. 9.048 e
9.055) e apresentaram impugnação em 20 de janeiro de 2020 (fls. 24.770 e 24.898).
5.

A Turma Julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente a impugnação para exonerar integralmente o crédito tributário e afastar as
responsabilidades solidárias, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2015, 2016, 2017 DESPESAS
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
6.
Houve interposição de recurso de ofício.
7.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

Em razão de o crédito exonerado deste feito superar o limite de alçada de
R$15.000.000,00, nos termos do art. 1o da Portaria MF no 2, de 2023, conheço do recurso de
ofício.
Preliminares
9.
A impugnante solicita a anulação dos lançamentos fiscais, sob a alegação de
cerceamento de seu direito de defesa em razão de a autuação ter se baseado em meras
presunções; alega ainda erro na determinação do crédito tributário de IRPJ e CSLL, e a
desconsideração parcial dos efeitos de seu planejamento tributário, no qual o Fisco teria ignorado
as despesas e tributos pagos pelas empresas terceirizadas.
10.
A decisão recorrida assim se manifestou:
Antes de tudo, recorde-se que, segundo o artigo 59 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março
de 1972, que, com suas alterações, dispõe sobre o processo administrativo fiscal, são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Ora, no
caso vertente, não se verifica nenhum dos vícios relacionados no artigo 59 do mesmo
Decreto. Ademais, a extensão e densidade da nutrida peça de defesa oposta pela
Fl. 25415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
11
interessada demonstram, por si sós, que não houve nenhum óbice ao direito de defesa da
contribuinte.
Em particular, a interessada considera nulo o lançamento pela falta de regulamentação do
artigo 116, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 1966; porém, examinando-se a
fundamentação legal do Auto de Infração, constata-se que dela não conta tal dispositivo.
Logo, esta objeção não merece acolhida.
11.
Sem reparos a decisão recorrida.
12.
Acrescento que que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”.1
13.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade.
14.

Afasto as preliminares.
Mérito
15.
Nesses termos, em razão de minha concordância, utilizo como razões de decidir, os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 114, §12, I2, do Ricarf, conforme trechos a
seguir (e-fls. 337 e seg.):
16.
Segundo a autoridade fiscal, a “fiscalizada, tributada pelo Lucro Real, efetuou um
“planejamento fiscal”, gerando despesas junto a empresas ligadas tributadas pelo Lucro
Presumido. Desta forma, a fiscalizada abatia integralmente de seu lucro a referida despesa, que ao
tornar-se receita na empresa ligada, era tributada em 32% de seu valor, face o coeficiente
aplicável do Lucro Presumido, bem como deixava de tributar a alíquotas mais gravosas o PIS e a
COFINS”.
17.
Com efeito, por entender tratar-se de despesas essenciais, mas comprovadas
apenas formalmente a prestação; bem como de planejamento tributário abusivo, glosou as
seguintes despesas:
i) Manutenção: reparos e melhorias na rede – GMS Gestão e Manutenção de
Saneamento Básico Ltda.
ii) Back-office: contabilidade, TI, tesouraria, gestão de RH, apoio jurídico etc. –
GETESB Gestão, Estudos e Tecnologia de Sistemas de Saneamento Básico Ltda.
iii) Gestão de projetos de engenharia: gerenciamento e acompanhamento de obras
e recomendações técnicas – SAAL Soluções Ambientais Águas do Brasil Ltda.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 25416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
12
iv) Serviços de gestão técnica, comercial, operacional e administrativa SAAB
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.
18.
A decisão recorrida afastou as glosas com base nos seguintes fundamentos:
[...] as despesas em tela preenchem todos os requisitos formais de admissibilidade
(efetividade, necessidade, usualidade), mas careceriam de objetivo negocial porque as
pessoas jurídicas prestadoras de serviços à interessada haveriam sido criadas não por
razões gerenciais, mas exclusivamente “para diminuir o recolhimento de tributos federais”.
No caso vertente, trata-se de quatro prestadoras:

Um conjunto coerente e inconteste de indícios sólidos pode provar uma infração;
portanto, cada um dos indícios deve ser examinado per se, justamente para se aquilatar
sua solidez. Tendo isto em mente, bem como o preâmbulo do TC, examinem-se as
constatações do Autor do feito e as alegações da impugnante.

O mero fato de uma prestadora de serviços manter uma filial no edifício-sede da
interessada não demonstra o conluio vislumbrado pelo Autor do feito. No caso vertente,
a interessada sedia-se na Rua Doutor Sá Earp, no 84, em Petrópolis, RJ, local onde também
se situa a filial de CNPJ no 07.199.459/0003-77 de GMS. Normalmente, em caso de fraude,
há dois estabelecimentos-matriz ocupando fictamente o mesmo espaço, explorando a
mesma atividade empresarial e valendo-se dos mesmos empregados (que, em regra,
migraram de uma pessoa jurídica para a outra). No caso vertente, depara-se com a filial
de uma prestadora de serviços à interessada que, por razões quaisquer – recorde-se que
o Autor do feito não afirma que os serviços não foram prestados – instalou-se junto a sua
cliente. Então, SMJ, esta constatação não pode embasar os lançamentos em tela.

Fl. 25417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
13
Trata-se de observações a latere, que não envolvem diretamente a impugnante; logo,
também não podem municiar os lançamentos de ofício, por se tratar de observações
ilustrativas, que não envolvem a própria interessada.

Recorde-se que as concessionárias são monopolistas em seus respectivos espaços
geográficos de atuação, na condição de concessionárias de um serviço público, o que
implica certamente a condição de monopsônios em relação às prestadoras de serviço,
principalmente em se considerando que estas são controladas pela mesma holding que
domina tais concessionárias.

Trata-se de outra observação a latere, dado ser bastante comum que grupos econômicos
partilhem uma denominação, como sói acontecer em conglomerados bancários (Banco X,
Seguradora X, Financeira X, Corretora X, etc.). Por conseguinte, por ser prática corriqueira,
não basta a demonstrar má-fé dos envolvidos.

À fl. 11.123, encontra-se cópia do crachá que identifica Rosângela de Almeida Fraga como
funcionária de Getesb; às fls. 11.124 e 11.125, veem-se cópia de comprovantes de
rendimentos e retenção de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, emitidos pela mesma
Getesb em favor desta mesma funcionária, demonstrando o vínculo empregatício entre
ela e Getesb em 2014 e 2015 (o ano-calendário de 2016 é excepcional, como se verá a
seguir). De fls. 11.127 a 11.147, encartaram-se cópias de contrato de prestação de
serviços e respectivos aditamentos, firmados pela interessada e Getesb entre 1o de
setembro de 2009 (principal) e 1o de janeiro de 2015 (último aditamento). À fl. 11.124,
verifica-se que o objeto do contrato era
[...] a prestação de serviços de apoio técnico e contábil sem cessão de mão-de-obra,
conforme escopo abaixo [...]:
a) Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares;
b) Revisão contábil;
c) Análise de organização e métodos.
À fl. 11.131, lê-se que tais serviços abrangem, dentre outras coisas:
1 1 1.1 - Escrita Comercial, elaboração de balancetes mensais a serem enviados até
o decimo útil do mês subsequente ao de competência, confecção de livro diário,
razão, livros auxiliares. lalur, elaboração de balanço anual, geração de arquivos
magnéticos, de acordo com as atuais obrigações societárias da empresa
CONTRATANTE. Escrituração dos livros fiscais. apuração ICtvlS, registros de entrada
e de saída de mercadorias, inventário; apuração do ISS. Confecção de guias para
pagamentos dos tributos ICMS, PIS, COFINS. IRPJ, CSLL, etc. de acordo com as
atuais obrigações fiscais da empresa CONTRATANTE. Análise e conciliação de
contas contábeis.
Fl. 25418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
14
À luz destes documentos, afigura-se razoável que o endereço de e-mail de Rosângela
Fraga figurasse em suas Notas Fiscais, dado o vínculo empregatício entre tal pessoa e a
Getesb, prestadora de serviços contábeis – inclusive de natureza tributária – à
interessada. Em tais circunstâncias, vislumbrar um conluio em algo que mais se afigura
uma decisão guiada pela comodidade dos envolvidos parece excessivo.

Mutatis mutandis, aplicam-se aqui as mesmas considerações expendidas logo acima.

O Autor do feito considera ser de praxe que os pagamentos às prestadoras de serviço
variem sazonalmente, em função de fatores como clima e condições das redes de esgoto e
abastecimento, que necessariamente sofreriam variações ao longo do ano, mas,
lamentavelmente, deixa de apresentar os estudos técnico-científicos em que se estriba
para fazer tal afirmação. Analisando-se os pagamentos tabulados conforme fl. 8.968 e
reproduzidos no Relatório, constata-se haver pequena variação de valores em 2014 e
2015, seguida de uma abrupta queda a zero de quase todos eles – exceto aqueles feitos a
SAAB, que prosseguem em 2016. Esta circunstância realmente causa espécie, mas não foi
apontada pelo Autor do feito, sendo incabível suscitar tal questão em sede de julgamento
administrativo-tributário. De toda sorte, a ausência de apresentação de provas que
respaldem a convicção da autoridade fazendária fragiliza grandemente este argumento
em desfavor da impugnante.

Nestes três pontos, tem-se um raciocínio aventado a título hipotético; portanto, cumpriria
verificar a adequação da hipótese à realidade, o que não foi feito. Nesta qualidade, o que
se tem é uma presunção que tem o aspecto de post hoc, ergo propter hoc.

A impugnante apresenta, por toda prova, planilha elaborada por ela própria e que,
portanto, não tem valor probante; entretanto, há que se considerar que não consta do
Termo de Constatação nenhum rol detalhado de nomes destes funcionários,
demonstrando a veracidade de sua assertiva. Logo, não há como albergar sua tese.

Fl. 25419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
15
Como bem observou a interessada, as prestadoras de serviço à impugnante – dir-se-ia por
definição – não realizam as atividades-fim desta última, que são o fornecimento de água
potável e a coleta e tratamento de efluentes.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não é um órgão de defesa do consumidor;
logo, este argumento não pode ser aceito para embasar a glosa de despesas.

Quanto à prestação de serviços pela holding a suas controladas, verifica-se que a
Fundação Getúlio Vargas emitiu Relatório Técnico (fls. 9.453 a 9.474) em que afirma: “a
SAAB apresenta as condições perfeitas para sua transformação de uma Holding pura como
ela hoje se configura, numa Holding mista conforme relatado no item 2 deste estudo” (fl.
9.473). E à fl. 9459, define holding mista como sendo aquela que explora “alguma
atividade empresarial ou [repassa] para suas afiliadas a experiência de seus melhores
quadros na área financeira, técnica, jurídica, etc.”. Por fim, à fl. 9.474, ela considera
“legitima a cobrança [...] às concessionárias como forma de remuneração pelo valor
agregado da holding ao seu negócio”. Portanto, é não só concebível, mas foi
recomendado que SAAB prestasse serviços à interessada.

As considerações até aqui expendidas repelem a ideia de planejamento tributário
abusivo; portanto, SMJ, encontram-se superadas as demais questões agitadas pela
interessada, inclusive no que tange à multa exacerbada.
19.
No caso dos autos, a glosa de despesa, na visão da autoridade fiscal ocorreu em
razão de um planejamento tributário abusivo entre a holding e suas controladas. Esse é o centro
da controvérsia. Com efeito, tem-se que o pano de fundo é a simulação. Nestes termos,
pronunciou-se a autoridade fiscal
No caso da ação fiscal em curso, ocorre a simulação por ocultação da verdade na
declaração, pois restou demonstrado que as empresas terceirizadas, de fato, servem
apenas para majorar as despesas nas concessionárias e, consequentemente, reduzir o
lucro tributável pelo IRPJ e pela CSLL, bem como reduzir os valores de PIS e de COFINS a
pagar (pela geração de créditos indevidos a serem abatidos das contribuições apuradas).
20.
A despeito da falta de regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN, o art.
149, VII2 assenta que o lançamento deve ser efetuado quando se comprove que o sujeito passivo
ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. No caso, a autoridade fiscal
entendeu ter havido simulação.

2 CTN. Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: [...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
Fl. 25420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
16
21.
Note-se que nos termos do art. 110 do CTN, a lei tributária não pode alterar a
definição, conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de Direito Privado utilizados pela
Constituição Federal (CF), Constituição dos Estados ou Leis Orgânicas, para definir ou limitar
competências tributárias. Com o objetivo de preservar a rigidez constitucional em relação às
competências tributárias dos entes federados, os institutos, conceitos e formas de Direito Privado
devem ser interpretados no âmbito do Direito Tributário à luz do Direito Privado3. Tem-se na
hipótese uma questão de hierarquia normativa, ou seja, prevalência das normas tributárias
estampadas de forma expressa ou implícita na CF.
22.
Entretanto, a CF não utiliza, seja de forma expressa ou implícita, o instituto da
simulação para definir ou limitar competência tributária; significa dizer, portanto, que ao
interpretar o CTN é possível extrair desse instituto definição, conteúdo e alcance diverso do
estabelecido no Direito Privado.
23.
Registro que se o conceito de simulação fosse algo tão simples não haveria tanta
divergência na doutrina bem como na jurisprudência inclusive deste Carf. É nesse contexto que
Marco Aurélio Greco4 afirma: “Não tenho dúvida de dizer que hoje, em matéria de planejamento
tributário, “simulação” é um conceito à procura de um significado!”.
24.
A meu ver, a simulação, como um artifício que vicia um ato ou negócio ao lhe
conferir uma aparência irreal, com a intenção de enganar ou de apresentar como verdadeiro um
fato ou uma situação jurídica diversa da realidade, deve ser entendia sob a premissa de que os
eventos societários e os negócios jurídicos, regulados tanto pelo direito privado quanto pelo
direito tributário, não têm um fim em si mesmo, porquanto existem para servir a determinadas
finalidades práticas ou propósitos econômicos. Assim, não basta haver regularidade formal sob o
aspecto jurídico, tampouco que o negócio jurídico seja feito “às claras” para qualificá-lo como
oponível perante o Fisco. Além disso, é necessário congruência entre as circunstâncias e propósitos
concretos que cercam o negócio jurídico com os atos, operações função econômico-social que a
ordem jurídica supõe estar subjacente ao próprio negócio5.
25.
No caso dos autos, o que se tem são alegações da autoridade fiscal que foram
descontruídas pela impugnante com base em documentos. É dizer a alegação da autoridade fiscal
carece de elemento probante para se sustentar.
26.
A decisão recorrida, irretocável, analisou as principais acusações e todos os
argumentos apresentados pela recorrente e demonstrou de forma hígida não haver elementos
para falar-se em planejamento tributário abusivo.
27.
Esta Turma já se pronunciou sobre esta matéria nos autos do Processo
15563.720122/2019-36, recorrente Águas de Niterói S/A. Naquela ocasião a Turma, por

3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria geral do tributo, da interpretação e da exoneração tributária. São Paulo:
Dialética, 2003, p. 169.
4 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 400.
5 GODOI, Marciano Seabra de. Planejamento tributário. (in) MACHADO, Hugo de Brito. (Coord.). Planejamento
tributário. São Paulo: Malheiros, ICET, 2016 p. 458-459.
Fl. 25421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720125/2019-70
17
unanimidade votos, nos termos do Acórdão 1101-001.3536, de 17/07/2024, sob a relatoria do
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, negou provimento ao recurso de ofício, conforme ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
GLOSA DE DESPESAS - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO - SIMULAÇÃO -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
A glosa fiscal de despesas fundada na imputação de planejamento tributário abusivo,
qualificado por simulação, requer, sob pena de improcedência do lançamento de ofício,
que o fisco comprove, com elementos de prova sólidos o bastante, que os atos e negócios
questionados não tinham propósito negocial nem racionalidade econômica e que, em
essência, se limitaram a um arranjo formal e sem substância cujo único propósito era
aparentar o cumprimento de disposições legais que proporcionaram ao sujeito passivo
vantagem tributária indevida. LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL -PIS -COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo se houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
SUJEIÇÃO PASSIVA DOS ADMINISTRADORES - ILICITUDES ATRIBUÍDAS À PESSOA JURÍDICA
NÃO COMPROVADAS
Não estando satisfatoriamente comprovadas as ilicitudes atribuídas à pessoa jurídica que
justificaram a responsabilização solidária de seus administradores, cumpre exonerar os
sujeitos passivos do vínculo de responsabilidade.
28.
Conforme consta dos autos, a impugnante “apresentou documentação
formalmente consistente, tais como relatórios de medição dos serviços prestados mês a mês”. A
glosa ocorreu em razão do suposto planejamento tributário abusivo. Todavia, afastada a pecha de
planejamento tributário abusivo não há falar-se em planejamento tributário abusivo.
29.
Assim, em razão de concordar com os fundamentos da decisão recorrida, os quais
utilizo como razão de decidir, com base no art. 114, §125 do Regimento Interno do Carf (Ricarf),
Anexo da Portaria MF no 1634/2023, afasto a pecha de planejamento tributário abusivo, e
consequentemente, a glosa de despesa e as responsabilidades solidárias. Com efeito, nego
provimento ao recurso de ofício.
CONCLUSÃO
30.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

6 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz,
Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Fl. 25422
DF CARF MF
Original